Tribunal: STJ
Processo: 0345222-84.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1034197 - RJ(2025/0345222-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS DA SILVA SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA
DECISUM
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: cfe06e81-0f3f-43e7-888a-4796fb79e148

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1034197 - RJ (2025/0345222-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS DA SILVA SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA
DECISUM
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS DA SILVA SOARES
contra a decisão monocrática assim ementada (fl. 84):
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE REPARADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
REDUTOR DO
§ 4o, DA
NÃO INCIDÊNCIA.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA.
Decisão reconsiderada. Petição inicial indeferida liminarmente.
Nas razões, a parte agravante alega que a insurgência é tempestiva em razão
das prerrogativas da Defensoria Pública (intimação pessoal e prazo em dobro) e da regra
aplicável aos processos eletrônicos, considerando-se a intimação em
com a
3/11/2025,
contagem em dobro (fls. 94/95).
Argumenta que não há revolvimento de matéria probatória, mas revaloração
jurídica da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, providência admitida em
sede mandamental, citando o
(fl. 97).
REsp n. 1.571.008/PE
Documento eletrônico VDA52683135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 11:06:16
Código de Controle do Documento: 8d52057b-4100-40c8-b480-7719bbd82b8b

Sustenta violação do
§ 4o, da
e do
do
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
art. 44
Código Penal, porque foram indevidamente afastadas a causa especial de diminuição de
pena do tráfico privilegiado, o regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos (fls. 96/97 e 102).
Defende que é primário e de bons antecedentes, não se dedicando a
atividades criminosas nem integrando organização criminosa, e que a negativa do
redutor se baseou em anotação penal sem trânsito em julgado, em afronta ao Tema
repetitivo 1.139 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 98/100).
Afirma que a quantidade de droga apreendida (104 g de maconha, 1,5 g de
cocaína e 4 g de
) não é expressiva e não houve apreensão de arma ou
crack
apetrechos, elementos incompatíveis com afastamento do redutor; colaciona precedente
para reforçar a tese (fls. 100/102).
Pugna, ao final, pelo provimento do agravo regimental, com aplicação do
redutor na fração máxima de 2/3, fixação de regime aberto e substituição da pena por
restritiva de direitos (fl. 103).
Não abri prazo para a parte agravada apresentar contrarrazões ao agravo
regimental.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação apresentada
em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das teses já repelidas na
decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática que reconsiderou a decisão e indeferiu liminarmente a
petição inicial (fls. 84/85).
A decisão agravada está assentada essencialmente na inadmissibilidade do
writ substitutivo de recurso próprio, com exame apenas para verificar teratologia ou
Documento eletrônico VDA52683135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 11:06:16
Código de Controle do Documento: 8d52057b-4100-40c8-b480-7719bbd82b8b

flagrante ilegalidade; na existência de elementos objetivos concretos que evidenciam
dedicação a atividades criminosas que afastam o redutor do
§ 4o, da
art. 33,
– quantidade e variedade de drogas apreendidas e forma de
Lei n. 11.343/2006
acondicionamento com inscrição específica, associadas às circunstâncias da abordagem;
e na inviabilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório na via eleita (fl. 85).
A parte recorrente, no entanto, não impugnou: a inadmissibilidade do remédio
constitucional como substitutivo de recurso próprio (fl. 85); o ponto específico relativo à
forma de acondicionamento com inscrição e às circunstâncias da abordagem como
indicativas de habitualidade/organização (fl. 85); e a conclusão de ausência de flagrante
ilegalidade (fl. 85). Quanto à vedação de revolvimento fático-probatório, a refutação foi
apenas parcial, ao afirmar tratar-se de revaloração jurídica, sem enfrentar a delimitação
específica feita na decisão (fl. 97).
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52683135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 11:06:16
Código de Controle do Documento: 8d52057b-4100-40c8-b480-7719bbd82b8b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AgRg no HC 1.034.197 / RJ
Número Registro: 2025/0345222-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08153586820238190031 082098942023 8153586820238190031 82098942023
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LUCAS DA SILVA SOARES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS DA SILVA SOARES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54083187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:03
Código de Controle do Documento: 3716887d-38d9-4922-a3b7-39cc1c834a08

SUSTENTAÇÃO ORAL
Sr(a). Marcos Paulo Dutra Santos, pela parte: AGRAVANTE: LUCAS DA SILVA
SOARES.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:03
Código de Controle do Documento: 3716887d-38d9-4922-a3b7-39cc1c834a08